Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para: “(...) condenar o réu a pagar ao autor, a título de restituição, o valor de R$16.196,12 (dezesseis mil, cento e noventa e seis reais e doze centavos), referente ao total despendido em razão do consórcio, acrescido de correção monetária desde a data de desembolso de cada parcela e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão, seguro etc. O montante da condenação deverá ser acrescido ainda de correção monetária desde o desembolso e juros de mora 1% ao mês a partir do fim do prazo para pagamento acima estipulado.”.
3. Afirma que as alegações do recorrido não refletem a exata realidade dos fatos, pois, inexiste conduta do Banco que implique reparação de qualquer espécie de dano. O recorrido alega que realizou a contratação de um consórcio junto ao recorrente, contudo, desistiu da contratação e o recorrente não realizou a devolução dos valores. Esclarece que nos casos de participação de grupos de consórcios o consorciado excluído tem direito à devolução dos valores pagos somente após o encerramento do grupo.
4. Afirma que o recorrente agiu nos exatos termos da Lei 11.795/2008, que tem como premissa do sistema de consórcios que “o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado”. Caso não seja contemplado, o consorciado excluído poderá receber o valor que deve ser restituído em até 30 (trinta) dias após a assembleia de encerramento do consórcio, não antes disso. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o recorrente partiu de premissa equivocada. O recorrido quando ajuizou a ação, utilizou como fundamento, as cláusulas 29.4 e 29.5, ID 83065927, pág. 21, que preveem o direito de retirada em caso de descumprimento. Diante da inversão do ônus da prova, a parte recorrente foi intimada para comprovar o disposto na cláusula 29.4 do contrato, despacho ID 91636643, sendo que o recorrente se manteve inerte, ou seja, não cumpriu o que determina o inciso II, do Art. 373 do Código de Processo Civil. Requer a manutenção da sentença.
6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, Lei 8.078/90. Na proposta de adesão, o recorrido não assinou que prevê a possibilidade de retirada do sócio após 07 dias da inobservância da cláusula 29.04. A cláusula 29.5 determina: “O Consorciado poderá retirar-se do Grupo de Consórcio em decorrência da não observância do disposto na Cláusula 29.4. deste Contrato, desde que não tenha concorrido à Contemplação na primeira AGO, hipótese em que lhe serão devolvidos os valores pagos, acrescidos dos rendimentos financeiros líquidos provenientes de sua aplicação financeira”.
7. O recorrente não cumpriu a cláusula 29.4., ou seja, o recorrido não assinou o inciso II, da Cláusula 10.1, que prevê a possibilidade de retirada do sócio após 7 dias da inobservância da Cláusula 29.4, conforme consta da cláusula 29.5; O recorrido afirma que não foi informado de que a Assembleia Geral Ordinária ocorreria no dia 22/06/2020. Devidamente intimada a comprovar que o recorrido foi informado, a recorrente se manteve inerte.
8. Assim, tendo o recorrente descumprido o dever de informação junto ao recorrido, sua retirada encontra-se declinada na Cláusula 29.5, o que autoriza a devolução dos valores pagos, “acrescidos dos rendimentos financeiros líquidos provenientes de sua aplicação financeira”.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas processuais recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), que deverá incidir sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.